Tribunal: TJSP
Processo: 2221859-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, suspendeu o feito apenas em relação ao coexecutado em recuperação judicial, determinando o prosseguimento contra os demais coexecutados. Os agravantes sustentam a extensão dos efeitos da recuperação

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, suspendeu o feito apenas em relação ao coexecutado em recuperação judicial, determinando o prosseguimento contra os demais coexecutados. Os agravantes sustentam a extensão dos efeitos da recuperação judicial aos devedores solidários e requerem a reforma da decisão.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução contra os coexecutados, devedores solidários.
III. Razões de Decidir: A Lei no 11.101/05, em seus artigos 6o, 49, § 1o, e 59, estabelece que a recuperação judicial não impede o prosseguimento de execuções contra devedores solidários, pois a obrigação destes é autônoma. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema no 885, já decidiu que a recuperação judicial do devedor principal não suspende ações contra coobrigados.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções contra devedores solidários. 2. A cláusula de liberação de garantias no plano de recuperação só é eficaz após aprovação e homologação e não atinge credores que não manifestaram concordância expressa.
Legislação Citada: Lei no 11.101/05, arts. 6o, 49, § 1o, 59.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2014.
STJ, REsp no 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12.5.2021.